Tribunal: TJSP
Processo: 2105084-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pedido de pesquisa de outros endereços para localização do executado caso frustrada a citação postal – Citação por carta infrutífera – Decisão que, de plano, determinou a citação por edital – Reforma do r. decisório – Possibilidade de citação por edital após frustradas as tentativas de citação pessoal, o que não ocorreu – Ausência de tentativa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pedido de pesquisa de outros endereços para localização do executado caso frustrada a citação postal – Citação por carta infrutífera – Decisão que, de plano, determinou a citação por edital – Reforma do r. decisório – Possibilidade de citação por edital após frustradas as tentativas de citação pessoal, o que não ocorreu – Ausência de tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça – Observância à Súmula 414 do E. STJ – Citação por edital que se revela prematura – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105084-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ANDRADINA, é agravada KATIANE DE SOUZA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 3a juíza., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105084-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9303
2
Agravo de Instrumento no 2105084-58.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Andradina
Agravada: Katiane de Souza Ferreira
Comarca: Andradina.
Juíza de origem: Debora Tiburcio Viana.
VOTO No 9303
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal

Pedido de pesquisa de outros endereços para localização do
executado caso frustrada a citação postal Citação por carta
infrutífera Decisão que, de plano, determinou a citação
por edital
Reforma do r. decisório
Possibilidade de
citação por edital após frustradas as tentativas de citação
pessoal, o que não ocorreu
Ausência de tentativa de
citação por meio de Oficial de Justiça
Observância à
Súmula 414 do E. STJ Citação por edital que se revela
prematura Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Andradina, nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida contra Katiane de Souza Ferreira, em face da r. decisão que
determinou, nos termos do art. 8o, inciso III, da LEF, a citação por edital da
executada, diante da não localização dela no endereço declinado na inicial .
Alega a insurgente que, com fulcro no
dispositivo citado, uma vez frustrada a citação pelo correio, nada impede que
seja realizada a citação por Oficial de Justiça ou por edital, mas, sustenta que o
E. STJ, assim como este E. TJSP, firmaram entendimento de que, em que pese
a clareza com que a LEF autoriza a citação editalícia, sem exigir providências
que não a mera tentativa frustrada de citação pelo correio, não se autoriza esse
procedimento, reputando-o de nulidade absoluta. Defende que, no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105084-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9303
3
do REsp no 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73,
resultou reconhecido que a citação por edital na Execução Fiscal só é cabível
quando exauridos os meios disponíveis para citação por correio e por Oficial
de Justiça, posição esta constante, também, da Súmula no 414 do STJ.
Assevera, ainda, que, conquanto tenha solicitado na exordial a devida consulta
aos órgãos públicos em caso de insucesso da citação postal, não houve nenhum
pedido em sentido contrário a tal sequência de atos, de modo que poderia ela,
eventualmente, ser questionada por sua omissão, dando ensejo à injusta
responsabilização por perdas e danos sofridos pelo executado.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
antecipação dos seus efeitos, para que seja retomado o cumprimento dos
pedidos por ela apresentados na exordial (pesquisa de outros endereços nos
sistemas INFOJUD, SIEL-Sistema de Informações Eleitorais e remessa de
ofício ao INSS, com a posterior reiteração da citação postal nos endereços
encontrados, e se frustrada, realização de citação por Oficial de Justiça e
somente após, citação por edital) e, ao final, o provimento do recurso.
Dispensada a manifestação da parte contrária,
que nem sequer integrou o feito, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo merece acolhimento.
Com efeito, possuindo a citação editalícia
caráter ficto, há de ser deferida somente após a constatação de inexistência de
informações sobre o paradeiro do executado, o que não resta configurado na
hipótese dos autos, uma vez que nem sequer houve tentativa de citação por
meio de Oficial de Justiça, mas apenas pelos correios.
Ora, nos termos do art. 8o da LEF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105084-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9303
4
consideram-se esgotadas as tentativas de localização do devedor depois de
constatar-se o insucesso da citação via postal e por Oficial de Justiça.
Aliás, tal entendimento foi firmado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, sobretudo depois do julgamento do REsp de no
1.103.050/BA (1a Seção, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em
25.03.2009), ao qual se aplicou a disciplina do art. 543-C do CPC/73, senão
vejamos:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO
DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO
(POR
CORREIO
E
POR
OFICIAL
DE
JUSTIÇA). LEI 6.830/80, ART. 8o.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/80, a citação por
edital, na execução fiscal, somente é cabível
quando não exitosas as outras modalidades de
citação ali previstas: a citação por correio e a
citação por Oficial de Justiça. Precedentes de
ambas as Turmas do STJ.
Recurso especial improvido.”
Consignou o Ministro Relator, na ocasião,
que “(...) a jurisprudência do STJ é no sentido de que a norma estabelece não
simples enunciação alternativa de formas de citação, mas indicação de
modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva (...)”.
Não bastasse, eis o verbete da Súmula no 414
do E. STJ:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível
quando frustradas as demais modalidades”.
Espelhando o mesmo entendimento, esta E.
Corte de Justiça já proclamou:
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105084-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9303
5
Fixo dos exercícios de 2015 e 2016. Decisão que
determinou a citação dos executados por edital,
caso não fossem localizados por carta postal nos
endereços descritos na inicial. Insurgência da
municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Acolhimento. Ausência de esgotamento dos
demais meios citatórios. Exegese da Súmula 414
do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2088619-71.2020.8.26.0000; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
15/05/2020).
Assim, revelando-se prematura a citação
editalícia do executado, de rigor a reforma do r. decisório agravado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do Acórdão.

Silvana M. Mollo
Relatora